Tribunal: TJBA
Processo: 8160796-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160796-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. C. G. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES, ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. CONTRATO COM SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO HOSPITALAR. CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 12, V, “C”, DA LEI Nº 9.656/1998. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor, menor impúbere representado por sua genitora, pleiteou a cobertura de internação em UTI pediátrica e compensação por danos morais, em razão da negativa do plano de saúde.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Apelação do autor, buscando a majoração do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o valor arbitrado não atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

4. Apelação da ré, sustentando a legalidade da negativa de cobertura, em razão da segmentação ambulatorial do plano originalmente contratado, da carência contratual após a migração de plano e da inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de internação hospitalar em UTI pediátrica, em contexto de urgência/emergência, durante período de carência contratual; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação de regência autoriza a estipulação de períodos de carência nos contratos de plano de saúde, observados os limites do art. 12, V, da Lei nº 9.656/1998, que estabelece prazo máximo de 24 horas para cobertura dos casos de urgência e emergência.

7. O conjunto probatório evidencia que o menor apresentou quadro clínico grave, com desconforto respiratório relevante, refratariedade ao tratamento medicamentoso e necessidade de internação em UTI pediátrica, circunstâncias que caracterizam situação de urgência/emergência, ainda que não expressamente assim qualificadas no relatório médico.

8. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na carência contratual, diante de situação emergencial, mostra-se abusiva, por frustrar a finalidade do contrato e afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil.

9. A recusa indevida de internação hospitalar em contexto emergencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, por agravar a aflição e a angústia do paciente e de seus familiares, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

10. Consideradas a gravidade da conduta da operadora, a vulnerabilidade do autor, menor recém-nascido, e as circunstâncias do caso concreto, o montante fixado na origem revela-se insuficiente, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e elevar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: A negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência ou emergência, ainda que durante período de carência contratual, é abusiva e gera dano moral indenizável, devendo o quantum ser fixado em valor compatível com a gravidade da ofensa e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199.

Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”.

Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 892.340/SP.

STJ, AgInt no AREsp 949.288/CE.

STJ, AgRg no AREsp 795.980/MG.

STJ, AgInt no AREsp 1865767/PE.

STJ, AgInt no AREsp 891.445/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8160796-10.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
A. C. G. e outros (2)
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da Ré e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo autoral

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .